Tribunal: TJPA
Processo: 0816595-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816595-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO LUCAS SANTANA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816595-74.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800572-63.2023.8.14.0029

IMPETRANTE: DR. GEORGE DE ALENCAR FURTADO - OAB/PA 21.428

PACIENTE: PEDRO LUCAS SANTANA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM HCS DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DEFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR CONCEDIDA. SEGREGAÇÃO REVOGADA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816595-74.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800572-63.2023.8.14.0029

IMPETRANTE: DR. GEORGE DE ALENCAR FURTADO - OAB/PA 21.428

PACIENTE: PEDRO LUCAS SANTANA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PEDRO LUCAS SANTANA MONTEIRO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracanã.

De acordo com a impetração, consta no inquérito que no dia 10/09/2023, policiais militares do município de Magalhães Barata/PA trafegavam na PA-127, quando suspeitaram da atitude de 03 (três) indivíduos que estavam no veículo Fiat Siena, placas NSX-6559, cor cinza, os quais após avistarem a polícia abandonaram o carro e empreenderam fuga.

Diante disso, resolveram abordar o condutor identificado como Benjamin Batista Galvão Neto, o qual informou que não conhecia os acusados e apenas ofereceu carona para os mesmos após saírem de uma festa, eis que a motocicleta em que trafegavam havia quebrado.

Em revista veicular foi encontrada uma pochete que acondicionava cerca de 09 (nove) porções da substância que aparenta ser o entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, e a quantia de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) em notas fracionadas e 02 (duas) carteiras.

Detido, Benjamin foi até ao local do evento onde apontou os dois acusados que ele havia dado carona, os quais foram identificados posteriormente, sendo um deles o ora paciente e outro de nome Honney Sandro das Neves.

Após averiguações no local, fora encontrado próximo aos acusados uma arma de fogo tipo revólver, calibre aparentemente 38, de cor prata e cabo preto, a qual foi localizada em um matagal próximo de onde os indivíduos haviam empreendido fuga.

Na audiência de custódia a qual ocorreu em 11/09/2023, o demandante colaborou com a justiça e disse que é usuário de maconha, e que a arma apreendida é de uma terceira pessoa conhecida como Alan.

Alega que não estão presentes os requisitos da medida preventiva, visto que sua liberdade não apresenta nenhum prejuízo para aplicação da lei penal, pois ficou demonstrado nos autos que o acusado contribuiu com as investigações, respondendo todas as perguntas que lhe foram formuladas.

Argumenta que o outro acusado Honney Sandro das Neves, impetrou Habeas Corpus n°0816278-76.2023.8.14.0000, com pedido de liminar, o qual foi concedido e portanto, diante das circunstâncias e fatos serem os mesmos, requer a extensão da medida liminar em favor do ora paciente.

Assevera que o coacto é réu primário e possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é pai de uma criança que depende de seu sustento.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a medida preventiva em desfavor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 25/10/2023, por meio do Ofício nº 18/2023-GJ (ID 16678761).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A impetração s
ustenta a ilegalidade no flagrante, visto que a abordagem ao demandante ocorreu após os policiais, que realizavam ronda rotineira, notarem atitude suspeita, inexistindo qualquer investigação pretérita que justificasse uma abordagem flagrancial.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

Ademais, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

Depreende-se dos autos que a abordagem ao demandante ocorreu sem aparente suspeita fundada e circunstanciada, que justificassem a busca pessoal que resultou na prisão em flagrante.

O fato de haverem sido encontradas substâncias ilícitas independentemente da quantidade após a revista, não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Ademais, no habeas corpus de nº 0816278-76.2023.8.14.0000 de minha relatoria, impetrado em benefício de HONNEY SANDRO DAS NEVES, corréu na mesma Ação Penal do ora paciente, a ordem fora concedida liminarmente devido a ilegalidade da busca pessoal e portanto, evidenciada a situação fático-processual idêntica entre os habeas corpus indicados, autoriza-se a extensão do benefício.

O artigo 580, do Código de Processo Penal, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que idênticas as situações fático-processuais e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

A propósito, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 90 E 95, DA LEI Nº 8.666/93, C/C 71, 288 e 299, DO CP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM HCS DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL AOS CORRÉUS LINDOMAR MIRANDA DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ MORAES VIANA E EVANOEL ALMEIDA DE ARAÚJO, QUE TIVERAM SUAS PREVENTIVAS REVOGADAS POR FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DEFERIDA. UNANIMIDADE.

1. O artigo 580, do CPP, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que idênticas às situações fático-processuais e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014";

2. Defere-se a extensão do benefício em favor do paciente, que se encontra em situação idêntica a dos demais pacientes beneficiados em outros mandamus, nos quais evidenciaram a extrapolação de prazo;

3. Extensão concedida. Medida liminar confirmada. Unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803155-16.2020.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/05/2020)

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/12/2023